Tribunal: TJDFT
Processo: 0743018-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743018-55.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELISANGELA DE ALMEIDA DOS SANTOS EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ELISÂNGELA ALMEIDA DOS SANTOS contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 59545674, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo BRADESCO SAÚDE S/A e julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 59600011, sustenta que estaria configurada contradição no v. acórdão recorrido, tendo em vista que o órgão julgador, apesar de ter reconhecido a ilegalidade da conduta praticada pela parte embargada, negou o pedido de reparação por danos morais. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2024 às 14:58:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora